Tribunal: TJBA
Processo: 0502284-93.2017.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0502284-93.2017.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CAMACARI

Advogado(s)
:
RENAN MACHADO LIMA registrado(a) civilmente como RENAN MACHADO LIMA

APELADO: BRUNO DA COSTA TELES

Advogado(s)
:
BARBARA DOURADO GONCALVES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. CONCURSO PÚBLICO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. NOMEAÇÃO DE CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS. TEMA 1164/STF. DISTINGUISHING. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO.

I. Caso em exame
1. Apelação cível remetida pela 2ª Vice-Presidência do Tribunal de Justiça da Bahia para eventual juízo de retratação, nos termos do art. 1.030, II, do CPC, em razão da necessidade de aferir a conformidade de acórdão da Quinta Câmara Cível com a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1164 da Repercussão Geral. O acórdão anteriormente proferido negou provimento ao recurso do Município de Camaçari e manteve sentença concessiva da segurança, reconhecendo o direito à nomeação de candidato aprovado dentro do número de vagas previsto em edital de concurso público.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a tese fixada pelo STF no Tema 1164 da Repercussão Geral, que admite a mitigação do direito subjetivo à nomeação de candidato aprovado dentro do número de vagas em caso de superveniente extinção legal dos cargos por superação do limite prudencial de gastos com pessoal, é aplicável à hipótese em que o próprio ente público afirma não ter havido extinção dos cargos ofertados no edital.

III. Razões de decidir
3. A incidência do Tema 1164/STF exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (i) superveniente extinção dos cargos oferecidos no edital; (ii) extinção por lei; (iii) motivação fundada na superação do limite prudencial de gastos com pessoal; (iv) ocorrência antes do término do prazo de validade do concurso; e (v) devida motivação do ato. Ausente qualquer desses pressupostos, não se admite a mitigação do direito subjetivo à nomeação.
4. No caso, o próprio Município de Camaçari informou expressamente que não houve extinção dos cargos oferecidos no certame regido pelo Edital nº 001/2013. Inexistente a extinção legal dos cargos, não há subsunção fática ao Tema 1164, o que impõe o distinguishing e afasta a possibilidade de retratação.
5. Mantém-se, assim, a aplicação da regra geral firmada no Tema 161/STF, segundo a qual o candidato aprovado dentro do número de vagas possui direito subjetivo à nomeação. Como o recorrido foi aprovado dentro das vagas previstas no edital e não foi nomeado até o encerramento do prazo de validade do concurso, consolidou-se seu direito líquido e certo à nomeação.

IV. Dispositivo e tese
6. Juízo negativo de retratação. Acórdão da Quinta Câmara Cível integralmente mantido.
Tese de julgamento: "1. A tese fixada no Tema 1164 do STF somente se aplica quando comprovada a superveniente extinção dos cargos por lei, em razão de limites fiscais, antes do término de validade do concurso. 2. Inexistindo a extinção dos cargos, fato confirmado pela própria Administração Pública, afasta-se a aplicação do precedente (distinguishing), mantendo-se o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado dentro do número de vagas, conforme o Tema 161 do STF."

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 169; Código de Processo Civil, art. 1.030, II.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.316.010 (Tema 1164); STF, RE 598.099 (Tema 161).

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de

Apelação Cível
nº
8027644-58.2023.8.05.0000
, figurando como Apelante o
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI

e, como Apelado,
BRUNO DA COSTA TELES.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em

ratificar
o acórdão anteriormente proferido,
nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, de de 2026.

DESA. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA